Tribunal: TJDFT
Processo: 0732203-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732203-04.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS VINICIUS SIMOES DA COSTA, HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ, CLAUDIO RODRIGUES TAVARES, INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCOS VINICIUS SIMOES DA COSTA, HENRIQUE FERNANDES DE QUEIROZ, CLAUDIO RODRIGUES TAVARES, INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nas petições de IDs 35115359 e 35145560, os réus informam não conseguir visualizar a totalidade dos documentos juntados pela parte autora. Assim, à diligente Secretaria para verificar o ocorrido, inclusive se há marcação de sigilo nos autos e, se o caso, liberar o acesso aos documentos de ID 34895536. Após, intimem-se as partes nos termos do despacho de ID 34908098. Brasília, 16 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador